Tribunal: STF
Processo: ARE 1471123
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 20, pp. 10-12): 



“ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. DESCOBERTA APÓS O TÉRMINO DO AJUSTE. OBSERVÂNCIA DO PACTA SUNT SERVANDA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS DA RELAÇÃO CONTRATUAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE E ILEGALIDADE NA DECISÃO DA ANP. CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 



1. A questão cinge-se na declaração de invalidada e ilegalidade da decisão n° 332, emanada pela Diretoria da ANP, a qual indeferiu o pedido da Apelante para dar continuidade nas operações do poço 1-BRSA-230-RJS, avaliar e declarar acomercialidade da área correspondente ao Plano de Avaliação da Descoberta. 



2. Trata-se de Contrato de Concessão para Exploração, Desenvolvimento, Produção de Petróleo e Gás Natural, relativo ao Bloco BC -400, onde se encontra o poço indicado, localizado em águas profundas na Bacia de Campos, prevendo o período de 3 anos, qual seja, 1997 a 2001 para a fase de exploração. Em agosto de 2001 ocorreu um aditamento contratual, estendendo esta fase até agosto de2003. Um dia antes do término de vigência do contrato, o Apelante informou que o poço encontrava-se ainda em perfuração, solicitando, assim, a permissão para acontinuidade das atividades, nos termos previstos no ajuste. A previsão contratual se restringiu quando o concessionário tiver realizado e notificado descoberta na fase de exploração, não sendo o caso neste momento. 



3. Nove dias após o término contratual o Apelante realizou a notificação de descoberta do poço 1-BROA-230-RJS, pontuando a agência reguladora que esta foi realizada e notificada após o fim da fase de exploração e, por consequência, quando o Contrato de Concessão já estava extinto, razão pela qual não encontra amparo a aplicabilidade da cláusula 5.1.2 "c" do ajuste. 4. A aplicação das disposições contidas em acordos internacionais, acerca das "Melhores Práticas da Indústria do Petróleo", bem como o disposto nos artigos8°, IX e 44, VI, da Lei 9.478/97, não se parece plausível, visto que inexiste omissão contratual a ser suprida, devendo de rigor se observar os limites pactuados, nos termos do Princípio do Pacta Sunt Servanda. 



5. Quanto à alegada violação dos Princípios da Eficiência, Função Social do Contrato, Adimplemento Substancial e Boa -fé, esta não prospera, pois, as obrigações estipuladas no pacto foram observadas, estando o concessionário vinculado aos seus termos. 



6. Não há elementos nos autos que comprovem a existência de ilegalidade ou irregularidade no procedimento adotado pela ANP, a fim de afastar o decisum emanado. 



7. A questão da autonomia da agência reguladora em face do Judiciário é adstrita aos limites de avaliação das matérias aptas ao uso da discricionariedade técnica, cabendo ao Juízo, apenas, averiguar sua conformidade com a lei, sendo que nos termos analisados não se demonstrou quaisquer inobservâncias. 



8. Quanto ao pagamento das custas e honorários advocatícios, impõe-se a condenação da parte autora, levando em consideração, dentre outros aspectos, o zelo profissional e o trabalho realizado pelo causídico, os quais devem ser reduzidos para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do que dispõe o art. 20, § 3°, do CPC, avaliando-se as partes envolvidas, o valor atribuído à causa, a complexidade da matéria, dificuldades e tempo despendido para a execução do trabalho. 



9. Apelação parcialmente provida.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 28, p. 11).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º; 5º, LIV; e 37, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se com a violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aduz-se que (eDOC 36, p. 27/28):



    “Apesar de o órgão técnico da própria ANP ter concordado com a possibilidade de a PETROBRÁS efetuar a avaliação e declarar a comercialidade da descoberta em questão, a ANP, agora com o beneplácito da sentença apelada, vem se apegando ao entendimento de que o Contrato de Concessão, mantido entre as partes, simplesmente encerrou-se no dia 06/08/2003, ignorando as Melhores Práticas da Indústria que são, nos termos da manifestação da área técnica da própria ANP e da acima mencionada RD 662/2009, no sentido de que o concessionário que iniciou perfuração de poço dentro da fase de exploração tem direitos à descoberta realizada por este poço.



    Aduz-se, que (eDOC 36, p. 34):



    “Logo, a decisão da ANP e o entendimento do v. acórdão de fls. 753/774, integrado pelo v. acórdão fls. 803/809, no sentido de denegar direitos à PETROBRAS sobre a descoberta realizada em poço cuja perfuração se iniciou antes do término da Fase de Exploração, além de contrária às boas práticas da indústria, implicou também uma violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inscritos no artigo 1° e 5°, inciso LIV, da Constituição Federal.”



    Sustenta-se, ainda, que (eDOC 36, p. 38):



    “(...) a cláusula de "well in progress" listada nos Capítulos VIII e IX.1 da presente peça recursal, cuja aplicação se pretende ao presente caso, representa nada menos do que uma exceção à extinção do Contrato de Concessão pelo advento do Fim da Fase de Exploração, eis que tal norma, se aplicada como ocorreu no caso BCAM-40 (ver Capítulo III da presente peça), representará uma exceção à resolução do contrato e uma interpretação condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”



    A Vice-Presidência do TRF/2ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 636 do STF (eDOC 48).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



     Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 19, pp. 3-12): 



    “A questão cinge-se na declaração de invalidade e ilegalidade da decisão n° 332, emanada pela Diretoria da ANP, a qual indeferiu o pedido da Apelante para dar continuidade nas operações do poço 1-BRSA-230-RJS, para avaliar e declarar a comercialidade da área correspondente ao Plano de Avaliação da Descoberta do poço em exame, perfurado no âmbito do Bloco BC -400. 



    (...) 



    A hipótese envolve a contratação de empresa estatal para a realização de atividades de monopólio da União, disposta no art. 177, I, da CRFB/88, concernente à "pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos."



     Conforme verifico nos autos, foi firmado em 6 de agosto de 1998 um Contrato de Concessão para Exploração, Desenvolvimento, Produção de Petróleo e Gás Natural n° 48000.003566/97-25, na chamada "rodada zero" entre a Agência Nacional do Petróleo - ANP e o Apelante, relativo ao Bloco BC- 400, onde se encontra o poço indicado pela sigla 1-BRSA-230-RJ5, localizado em águas profundas 1.745 (mil, setecentos e quarenta e cinco) metros na Bacia de Campos, prevendo para a fase de exploração um período de 3 (três) anos, qual seja de1998 a 2001. 



    Posteriormente, em agosto de 2001, ocorreu um aditamento contratual, estendendo a fase de exploração até agosto de 2003, correspondente ao aumento de um período de 2 anos do originalmente firmado, com a devida autorização da ANP (fl. 173), incidindo a prorrogação contratual nos termos da cláusula quinta, item 5.1. do Contrato de Concessão (fl. 53):



    (...)



    Neste ajuste, o Apelante dispôs de 5 (cinco) anos para explorar a área do bloco BC-400, pois restou consignado que o período concedido pela agência reguladora para a fase de exploração se encerraria em 06/08/2003. 



    Ocorre que, em 5 de agosto de 2003, penúltimo dia de vigência do Contrato de Concessão, o Apelante encaminhou o ofício UN-EXP-0331/2003 ANP, informando que alguns poços, dentre eles o 1-BR5A-230-RJS, localizado no Bloco BC-400, encontrava-se ainda em perfuração, solicitando, assim, a permissão para a continuidade das atividades, nos termos do que dispôs acláusula quinta, parágrafo 5.1.3, letra "c", do Aditivo ao Contrato de Concessão dos correspondentes blocos (fls. 180/182), verbis:



    (...)



    Este item prevê a possibilidade de prolongamento da fase de exploração quando o concessionário tiver realizado e notificado descoberta em momento próximo ao do final da fase de exploração, quando não se afigure possível a avaliação no decorrer do prazo inicialmente previsto, mediante prévia aprovação de Plano de Avaliação por parte da ANP. Contudo, conforme referido alhures, a solicitação se restringiu na continuidade das atividades, nada aferindo acerca de alguma descoberta, sendo esta, uma previsão contratual expressa. 



    (...)



    Ora, nos citados termos da manifestação da agencia regulador verifico que esta considerou a Notificação de Descoberta referente ao poço BR5A-230-RJS, apenas como informação, não garantindo qualquer direito a um possível avaliação e/ou extensão do prazo na fase de exploração, ainda mai porque esta fase se encerrou no dia 06/08/03, restando consignado no contrato em tela que (fl. 119):



    (...)



    Assim, pontuo que a descoberta foi realizada e notificada após o fim da fase de exploração e, por consequência, quando o Contrato de Concessão já estava extinto, razão pela qual não encontra amparo a aplicabilidade da cláusula 5.1.2 "c" do referido ajuste, não havendo que se falar em contrato de escopo, onde a fluência do prazo não opera efeitos extintivos. 



    Corroborando com tal entendimento, o art. 28, IV, da Lei 9.478/97, determina que as concessões extinguem-se "ao término da fase de exploração, sem que tenha sido feita qualquer descoberta comercial, conforme definido no contrato", acrescentando que nos termos do seu art. 43, II, o contrato de concessão tem como cláusula essencial "o prazo de duração da fase de exploração e as condições de sua prorrogação." 



    Além disso, o art. 2° da Portaria n° 90 da ANP aponta que "o concessionário fica obrigado a entregar à ANP, nos prazos estabelecidos no contrato de concessão, o respectivo Plano de Desenvolvimento".



     Nesse sentido, considerando que a extinção do contrato se dá pelo término do seu prazo, configurando ajuste por tempo determinado, vez que conforme citado, houve previsão contratual para tanto, não encontra respaldo a notificação de descoberta realizada após a extinção contratual, visando adeclaração de comercialidade da área em questão.”



    Assim, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, e o exame da legislação infraconstitucional e das normas contratuais aplicáveis à espécie. Dessa forma, não resta demonstrada a ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além das vedações contidas nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULAS 279 E 454/STF – PRECEDENTES (STF) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1164765 AgR, rel. Min. Celso de Melo, Segunda Turma, DJe de 24.6.209)



    “DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO. INVIABILIDADE. SÚMULA 454 DO STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas contratuais, o que é vedado a esta instância extraordinária, a teor da Súmula nº 454/STF: “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1400694 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 28.3.2023)



    Ademais, verifica-se que, ao julgar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte decidiu pela inexistência, em regra, de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação dos princípios do acesso à Justiça, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando o julgamento depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como na hipótese dos autos.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente